Tribunal: TJES
Processo: 5000432-33.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-33.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELY FERREIRA DA SILVA

APELADO: DAVID MAGANHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. ALUGUÉIS DEVIDOS APÓS CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse que julgou procedente o pedido para reintegrar o autor na posse de imóvel rural e condenou o réu ao pagamento de aluguéis a partir da notificação judicial de desocupação (11/11/2022) até a efetiva saída (03/01/2024), além de rejeitar o pedido contraposto de indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel durante a vigência do comodato verbal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Apelante ao pagamento de aluguéis pelo período de permanência no imóvel após a notificação judicial para desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelo Apelante decorre de comodato verbal, concedido por liberalidade do apelado em razão do vínculo familiar mantido com uma das herdeiras, não havendo prova de animus domini ou de antecipação de herança.

O art. 584 do Código Civil veda a indenização por benfeitorias realizadas pelo comodatário quando destinadas ao seu próprio uso e gozo da coisa emprestada, salvo prova de consentimento do comodante, o que não se verifica nos autos.

As benfeitorias alegadas — como reforma de casa, formação de pasto e construção de açude — não foram comprovadamente realizadas com autorização do espólio e se referem à fruição pessoal do imóvel rural, sendo, portanto, não indenizáveis.

Com a notificação judicial para desocupação em 11/11/2022, restou caracterizada a mora do comodatário, autorizando, nos termos do art. 582 do Código Civil, a cobrança de aluguéis desde essa data até a efetiva desocupação.

A permanência injustificada após a notificação configura esbulho possessório e justifica a reintegração de posse, bem como a condenação ao pagamento pela fruição indevida do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comodatário não faz jus à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel emprestado, quando não demonstrado o consentimento do comodante e as melhorias se destinam exclusivamente ao uso e gozo da coisa.

A permanência no imóvel após notificação para desocupação caracteriza mora e autoriza a cobrança de aluguéis, conforme prevê o art. 582 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 582 e 584; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CF/1988, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL 049150028253, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06/03/2018; TJES, APL 0010106-39.2008.8.08.0035, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 11/04/2023; TJSP, Apelação Cível 1005296-26.2021.8.26.0268, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 29/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5000432-33.2023.8.08.0032

APELANTE:
ELY FERREIRA DA SILVA

APELADO:
DAVID MAGANHA, na qualidade de inventariante do Espólio de José Maganh
a

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível
interpost
a
por
ELY FERREIRA DA SILVA
,
contra a r. sentença
ID. 13314762,
proferida pelo
d. Juízo
da
1
ª Vara
d
a
Comarca
de Mimoso do Sul
/ES
,
que,
nos autos da “
A
ção de
Reintegração
de
P
osse”,
ajuizada
por DAVID MAGANHA, na qualidade de inventariante do Espólio de José Maganh
a
,
julgou
procedente

a pretensão autoral
para reintegrar o autor,
ora apelado,
na posse do imóvel objeto do litígio
,
condenando o ape
l
ante ao pagamento de aluguéis desde a data da notificação judicial (11/11/2022) até a efetiva desocupação
e
rejeitou o pedido contraposto formulado, que visava à indenização por benfeitorias.

O autor, ora Apelado, ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que o réu, ora Apelante, ocupava imóvel rural de propriedade do espólio em virtude de um comodato verbal, instituído em razão de o Apelante ter sido casado com uma das herdeiras. Com o término da relação familiar, o espólio perdeu o interesse na manutenção do comodato e notificou judicialmente o Apelante para desocupar o bem em 11 de novembro de 2022. Diante da recusa do Apelante em restituir o imóvel, configurou-se o esbulho possessório, o que motivou o pedido de reintegração de posse e a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso indevido.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (ID 13314763), sustentando, em suas razões:
(i) a
inexistência de comodato verbal, pois sua posse, exercida por mais de 37 anos, sempre teve
animus domini
, tendo recebido o imóvel como uma antecipação de herança por ocasião de seu casamento; (ii) o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé, que teriam valorizado o imóvel; (iii) a injustiça da condenação ao pagamento de aluguéis, por desconsiderar o longo período de ocupação de boa-fé e a função social que deu à propriedade.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 13314766), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Argumentou que a indenização por benfeitorias é vedada pelo art. 584 do Código Civil, por se tratarem de despesas de uso e gozo da coisa, e que a condenação em aluguéis é consequência legal da constituição em mora, conforme o art. 582 do mesmo diploma.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Ab initio
, defiro o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pela parte agrava
n
te, tendo em vista que presentes os requisitos para sua concessão,
bem como foi
deferida
em primeiro grau
.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) o direito do Apelante à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; e (ii) o cabimento de sua condenação ao pagamento de aluguéis pela fruição do bem após a notificação para desocupá-lo.

1. Da Natureza da Posse e do Direito às Benfeitorias

O ponto central para a resolução da lide é a natureza da posse exercida pelo Apelante. A sentença concluiu que a ocupação do imóvel se deu a título de
comodato verbal
. As provas e as circunstâncias do caso demonstram que a posse foi cedida ao Apelante por mera liberalidade e em razão do vínculo familiar que mantinha com uma das herdeiras do proprietário.

O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese de que possuía o imóvel com
animus domini
ou que este lhe fora entregue como antecipação de herança. Tal alegação carece de qualquer suporte probatório, sendo, ademais, juridicamente frágil, considerando que o regime de comunhão parcial de bens não lhe conferia direito sobre os bens herdados por sua então esposa.

Uma vez estabelecido o comodato, a questão das benfeitorias deve ser analisada sob a ótica do art. 584 do Código Civil, que dispõe:

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

A regra visa a impedir que o beneficiário de um empréstimo gratuito onere o proprietário com despesas que, em última análise, serviram ao seu próprio conforto e utilização.

As melhorias descritas pelo Apelante — como reformas na casa, formação de pastagens e construção de açude — foram realizadas ao longo de quase quatro décadas de ocupação gratuita e se enquadram como despesas para o seu próprio uso, gozo e comodidade.
Assim sendo, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação.

A
s melhorias
realizadas ao longo dos anos
serviam para
a comodidade e benefício próprio do apelante,
que exerce a profissão de lavrador.

A
s obras eram despesas para o "uso e gozo da coisa emprestada", como morar na casa e explorar a atividade agrícola, não sendo, portanto, indenizáveis conforme o Art. 584 do Código Civil.

Nesse sentido, deve a parte comprovar: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem e (iii) que haja consentimento do comodante. Sobre a hipótese, colaciono os seguintes julgamentos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO. INDENIZAÇÃO DAS ALEGADAS BENFEITORIAS. REJEIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. A indenização por benfeitorias em favor do comodatário apenas poderia ser excepcionalmente deferida caso demonstrada a realização de benfeitorias necessárias e extraordinárias, desvinculadas do regular uso e gozo da coisa, por força do disposto no art. 584 do CC
. Precedentes do e. TJES. 2.
Excepcionalmente, Tratando-se de comodato, conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante
. (TJES, Classe: Apelação, 049150028253, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) 3. Não há comprovação dos gastos que os recorrentes afirmam haver dispendido para a reforma do imóvel. 4. Não cuidaram os recorrentes de comprovar a excepcionalidade das supostas benfeitorias e tampouco a autorização dos proprietários do imóvel, medidas essenciais para demonstrar sua boa-fé e garantir o excepcional acolhimento da pretensão autoral, com a mitigação da regra inserta no art. 584 do CC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL 0000957-90.2011.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS E ACESSÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO E DO CONSENTIMENTO DO COMODANTE – ÔNUS DO REQUERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO O DO ESPÓLIO E IMPROVIDO O DE JOSÉ LUIS.

1.
O comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação, nos termos do art. 584, do Código Civil.

2.
Nesse sentido, deve a parte comprovar: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem e (iii) que haja consentimento do comodante.

3.
Inexistem provas da realização das benfeitorias e das acessões por parte do requerido, já que das diversas notas fiscais e comprovantes de compras de materiais de construção colacionados apenas dois estão emitidos em nome do Requerido, enquanto que nos demais consta o nome da Sra. Nilda Correia (falecida em 28/08/2005, que era herdeira do Espólio Requerente).

4.
Da prova oral produzida também não é possível depreender que as acessões e benfeitorias existentes foram efetivadas pelo requerido, pois nenhuma das declarações das testemunhas corroborou a alegação do requerido de que efetivamente realizou as benfeitorias no imóvel.

5.
Portanto, o acervo probatório contido nos autos é contrário à pretensão de indenização por acessões ou benfeitorias, pois evidencia que já existia a construção no imóvel antes de o requerido se mudar para lá, bem como que as benfeitorias foram realizadas pela
de cujus
e não pelo requerido.

6.
Mesmo que tivesse comprovação da realização das benfeitorias, não há também prova do eventual consentimento do comodante acerca da realização das alegadas obras, não havendo que se falar indenização.

7.
Recursos conhecidos, provido o do Espólio de Jesuina e desprovido o de José Luis.

(TJES; APL
0010106-39.2008.8.08.0035
; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Marianne Judice de Mattos
; Julg.
11
/04/20
23
; DJES
05
/0
6
/20
23
)

Ainda que se cogitasse a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, bem citada na sentença, condiciona tal direito à comprovação do consentimento do comodante para a realização das obras. No caso dos autos, não há prova de que o proprietário original ou o espólio tenham autorizado as referidas benfeitorias.

Portanto, correta a sentença ao rejeitar o pedido contraposto.

2. Da Condenação ao Pagamento de Aluguéis

A condenação ao pagamento de aluguéis também é medida que se impõe. O contrato de comodato, por sua natureza, é temporário. Uma vez manifestado o desinteresse do comodante em sua continuidade, por meio de notificação regular, a permanência do comodatário no imóvel transmuda o caráter de sua posse, que passa a ser injusta e de má-fé.

É certo que a lei prevê a cobrança de aluguéis do comodatário que não desocupa o imóvel após ser notificado para tanto, conforme o artigo 582 do Código Civil , in verbis:

Art. 582. (...) O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Nos autos, é fato incontroverso que o Apelante foi judicialmente notificado em
11 de novembro de 2022
para desocupar o imóvel e só o fez em
03 de janeiro de 2024
. A constituição em mora é, portanto, inequívoca, sendo a fixação de aluguel pelo período de ocupação indevida uma consequência legal direta, e não uma "injustiça", como alega o recorrente. A sentença agiu com precisão ao fixar o termo inicial da obrigação na data da notificação, respeitando todo o período anterior de ocupação de boa-fé. Nesse sentido:

AÇÃO POSSESSÓRIA – COMODATO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDA – ESBULHO CARACTERIZADO. – Imóvel rural – Comodato devidamente registrado em instrumento – Esbulho caracterizado pela recusa do comodatário em desocupar o imóvel, após notificação para desocupação – Melhor posse da autora demonstrada – Reintegração de posse – Deferimento – Possibilidade da cobrança de aluguéis no período entre a constituição do comodatário em mora e a desocupação do imóvel: – É procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelos comodantes de imóvel rural quando a comodatária se recusa a desocupar o bem, após devidamente notificada, uma vez que resta caracterizado o esbulho – Devido o pagamento de aluguéis referente ao período em que o comodatário permaneceu no imóvel após a extinção do comodato. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005296-26.2021.8.26.0268 Itapecerica da Serra, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 29/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

Assim, de rigor a manutenção da sentença tal como lançada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.